Tribunal: TJMT
Processo: 1016529-31.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016529-31.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 2ª VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (SUSCITANTE), JUIZO DA 1ª VARA ESP. DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), GENESIO MARIA DIAS DE ARRUDA - CPF: 973.107.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SEDALI GUIMARAES FROSSARD - CPF: 648.603.106-91 (ADVOGADO), EUGENIA DA SILVA SOUZA - CPF: 362.471.201-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – COMPETÊNCIA DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – EXCEÇÃO QUANTO À
PARTILHA DE BENS – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

Se há Medida Protetiva anterior, mesmo já arquivada, na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma Comarca, nos autos da Ação
Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens (proc. n.º 1012410-98.2022.8.11.

Aduz que o juízo suscitado se declarou incompetente para julgar a demanda sob o fundamento da existência da medida protetiva de n.
1008721-17.2020.8.11.0041, envolvendo as partes. Contudo, a referida medida já se encontra arquivada desde 15/10/2021.

Alega que a alteração da Lei Maria da Penha pela de n. 13.894/2019 excluiu a competência da partilha de bens da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Contudo, a exclusão apenas desse pedido e a continuidade em relação à pensão alimentícia, como tem decidido este Tribunal em casos semelhantes, acaba por prejudicar a vítima de violência doméstica, que precisará ingressar com nova ação, além de contrariar os princípios da celeridade e da eficiência.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pela procedência do Conflito.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Apesar da demanda em questão não ter sido manejada por uma vítima de violência doméstica, como alegou o Juízo suscitante, e tampouco constar dos fatos que a motivação do seu ajuizamento se deu em razão de episódio de violência, não se pode ignorar a existência da medida protetiva n. 1008721-17.2020.8.11.0041 que, não obstante estar arquivada, foi uma ocorrência que precisou ser acionada nessa justiça especializada.

A alteração da Lei Maria da Penha pela de n. 13.894 de 29/10/2019,
excluiu da competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

somente a apreciação das matérias relacionadas à partilha de bens
(art. 14 –A da Lei 11.340/2006).

A referida lei tem natureza híbrida e engloba tanto as causas penais quanto cíveis, de modo que, na existência de cumulação de pedidos formulados pela parte autora, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher tem competência para processá-los e julgá-los, exceto no que tange à partilha de bens que, como já dito, deverá ser analisada em Vara Especializada de Família e Sucessões.

Para ilustrar:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR – MEDIDA CAUTELAR ANTERIOR EM TRÂMITE NA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – MESMAS PARTES – ATRIBUIÇÃO PARA JULGAR SOBRE A UNIÃO ESTÁVEL – PRETENSÃO DE PARTILHA DE BENS – EXCEÇÃO – ART. 14-A, §1º, DA LEI MARIA DA PENHA – CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Se há Medida Protetiva anterior em trâmite na Vara Especializada de Violência Doméstica, é desse juízo a competência para apreciar os pedidos de reconhecimento e dissolução de união estável. Todavia, nos termos do §1º do art. 14-A da Lei Maria da Penha, a pretensão relativa à partilha de bens deve ser julgada na Vara Especializada de Família e Sucessões
. (N.U 1025936-32.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, da minha relatoria, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

AÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. EXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA ENVOLVENDO AS PARTES EM VIGÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AÇÕES QUE ENVOLVAM AS MESMAS PARTES. ARTS. 13 E 14, DA LEI Nº 11.340/2006. LEI MARIA DA PENHA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

O principal fundamento da ação de guarda e alimentos é oriunda da violência doméstica, dada a existência de medida protetiva em vigor. A pretensão tem correlação direta com a prática de violência doméstica, o que enseja o deslocamento da competência para a Vara Especializada da Violência Doméstica, tendo em vista a finalidade da lei 11.340/2006.
(N.U 1005856-76.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 19/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO QUE FIXOU ALIMENTOS EM TRÂMITE NO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MESMAS PARTES - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - CONFLITO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

É competente para processar e julgar os pedidos relativos ao reconhecimento e dissolução da união estável o Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, máxime porque há anterior ação entre as mesmas partes em trâmite neste juízo, com a fixação de alimentos que ora se executa.
(N.U 1016556-48.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 03/12/2021)

No presente caso, o autor pretende o reconhecimento e dissolução de união estável e a partilha de bens.

Logo, a ação deve ser processada e julgada pelo Juízo Especializado de Violência Doméstica e Familiar,

exceto quanto à partilha de bens.

Isso posto, julgo parcialmente procedente este Conflito para declarar competente para julgar a demanda o Juízo Suscitante da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá,
exceto quanto à partilha de bens, que deverá ser proposta no Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022